Tribunal: STF
Processo: HC 221893
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-05
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marildo Antonio Preve da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AREsp nº 2.015.026/SC.



    Aduz o impetrante a existência de constrangimento ilegal, dizendo ser o caso de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), anulando-se as decisões condenatórias proferidas contra o paciente.



    Sustenta, nesse sentido, que



    “resta cristalino que em razão da natureza hibrida ou mista, o Paciente pode ser beneficiado pelo acordo de não persecução penal, já que seu processo estava em tramitação quando da entrada em vigor do pacote anticrime (LEI N° 13.964/2019), devendo ser reconhecido por esta suprema corte o direito do paciente, não podendo se limitar apenas para as ações penais que não haviam sido recebidas a denúncia.”



    Requer, ao final, 



    “a) Seja deferida a liminar rogada para que seja reconhecido a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal ao Paciente ou ainda, alternativamente, que seja suspenso qualquer processo de execução penal até o julgamento do presente writ; 



    b) Seja dispensada a solicitação de informações, uma vez que está sendo anexada aos autos CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS NA ORIGEM, o que contribui para a celeridade processual; 



    c) seja ouvida a Procuradoria-Geral da República; 



    d) ao final, seja concedida a ordem impetrada para que que seja reconhecido a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal ao Paciente.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática ora questionada:



     



    “O entendimento da Corte de origem encontra amparo na jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que a norma do art. 28-A do CPP, que trata do acordo de não persecução penal, somente é aplicável aos processos em curso até o recebimento da denúncia.” 



    Verifica-se, de início, que esta impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do AREsp nº 2.015.026/SC. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Anoto, ainda, que o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.””



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente